Tribunal: TJPA
Processo: 0807562-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807562-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: DAILTON DA SILVA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
33 C/C 35 DA LEI 11.343/06.

FALTA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
A
ANÁLISE DE TAL ARGUIÇÃO DEMANDARIA NO INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA ESTREITA, QUE É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -

INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA, NÃO SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida,
DENEGADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmª Sr
ª. Desª. Roberto Maia.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DAILTON DA SILVA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Alegou a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no último dia 17 de maio pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico; que, de acordo com os policiais que efetuaram sua prisão, uma equipe de policiais civis estava em diligência quando avistaram

Marcos José Lima de Oliveira na residência do ora paciente e sua companheira, Izabel Cristina Costa de Oliveira; que Marcos aparentava estar comprando algo, fato que chamou a atenção dos policiais pelo fato de o local já ter sido observado anteriormente em razão do grande fluxo de pessoas; que Marcos foi abordado pelos policiais e a estes afirmou ser usuário de drogas, sendo encontrado em seu poder uma peteca contendo substância semelhante a oxi, subproduto da cocaína, tendo afirmado ter adquirido o produto na residência de Izabel; que de posse de tal informação os agentes retornaram à residência do paciente e sua companheira e ao procederem às buscas no imóvel encontraram, em cima de um guarda roupas, 32 petecas de substância semelhante à cocaína e trezentos e quarenta e quatro reais em espécie.

Diante de tais fatos, os agentes deram voz de prisão ao paciente e sua companheira, sendo ambos conduzidos à delegacia onde a sra. Izabel afirmou que a droga lhe pertencia e que seu companheiro, o paciente, não tinha conhecimento da existência da droga no interior do imóvel, tendo este ratificado o desconhecimento acerca da droga e negado a traficância, tendo sua defesa requerido a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar, mas que o pedido foi negado,

apesar de ser o paciente pessoa honesta, trabalhador que possui CTPS devidamente assinada e está correndo risco de perder o emprego em razão da prisão, possuindo todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, principalmente pelo fato de não haver qualquer prova nos autos que aponte o paciente como traficante ou mesmo que soubesse da existência da droga em sua residência, não havendo igualmente prova de que teria estabelecido qualquer vínculo com sua companheira para aquisição, depósito e venda da droga, não podendo ser acusado também do crime de associação para o tráfico.

Alega inexistir qualquer demonstração de que solto o paciente trará risco à instrução processual ou à sociedade, pois desenvolve atividade lícita e é detentor de condições pessoais favoráveis, não restando demonstrado os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da custódia preventiva, afirmando ser cabível ao caso sua substituição por medida cautelar diversa

Requereu a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e, caso não seja este o entendimento, que seja a prisão preventiva substituída por medida cautelar diversa da prisão.

Juntou documentos.

Foi o feito recebido durante o plantão judicial, não tendo o plantonista dele conhecido e encaminhado à redistribuição, ID 9606188 e, sendo recebido neste gabinete, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas
informações pela autoridade inquinada coatora, despacho de ID nº 9622596.

Em ID 9718108/06, foi juntada cópia da decisão proferida pelo STJ na qual a Ministra relatora determina o conhecimento do
habeas corpus
e manifestação desta Corte sobre o pedido liminar, pois à Corte Superior recorrera a defesa do paciente em razão do não conhecimento, em sede de plantão, do
writ
.

Após prestadas as informações solicitadas, ID 9730852 a 854 e ID 9721882 /883,
foi denegada a liminar e determinada a
remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação tendo esta, ID 9782387, se manifestado
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente pela
falta de provas de sua participação no crime pelo qual está sendo processado, pela ausência dos requisitos ensejadores da custódia, bem como pelo fato de ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Quanto à alegação de que não existem provas da participação do paciente no crime pelo qual está sendo investigado insta esclarecer que em sede de
habeas corpus,
na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima e sumaríssima, inexiste a possibilidade de discussão acerca do mérito de qualquer demanda, ficando o seu objeto adstrito à aferição da legalidade ou não da decisão capaz de privá-lo de sua liberdade de locomoção. Assim, n
o tocante aos argumentos referentes à existência ou não de provas acerca de sua participação no crime de tráfico não há como se verificar, nesta via estreita, que é de cognição sumária, a procedência de tais alegações, visto que envolve matéria que exige dilação probatória incompatível com a celeridade do rito, uma vez que uma manifestação por esta via configuraria antecipação do mérito da própria ação penal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
ROUBOS DE CARGA EM CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS (13). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. O
habeas corpus
não é a via adequada para sindicar sobre a ausência de provas de autoria, dada a necessidade de ampla dilação probatória, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Precedentes
.

3.
Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, apoiados em ampla investigação policial e interceptações telefônicas, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas imputadas e o
modus operandi
revelam articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio. especialmente roubos de caminhões e cargas de expressivo valor, mediante uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.

4.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

5.
No caso, a ação penal apresenta certa complexidade, em virtude da quantidade de réus (13) e de crimes em apuração (4), bem como diante da necessidade de expedição de cartas precatórias, mas vem se desenvolvendo de forma regular, sem desídia do Juiz processante, que tem proferido decisões e dado impulso ao feito de forma tempestiva, com audiência já realizada, não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte.
6.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 75.832/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJE 24/02/2017)

Assim, por não caber a análise de provas nesta via estreita, que é de cognição sumária, não conheço deste ponto do pedido.

Quanto à alegação de que
o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão cautelar, alegando ser este detentor de condições pessoais favoráveis e que inexistem fundamentos à manutenção da medida extrema, tenho que, ao contrário do que alega a impetrante, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, restando esta devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, sendo a custódia preventiva uma forma de acautelar o meio social ante a possibilidade de o paciente, que já responde pela prática de crime da mesma natureza, vir a reiterar tal conduta,

o que inviabiliza, inclusive, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê das informações prestadas pelo magistrado singular,
in verbis
:

“...
Assim, entendo que a liberdade dos investigados, neste momento, demonstra ser ineficaz e um estímulo ao cometimento novos ilícitos, já eles possuem outros registros e demonstraram que não irão cumprir o beneficio da liberdade provisória com responsabilidade. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a
ordem pública.

A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessi­dade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva
’’ (
In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o
princípio da homogeneidade das cautelares
, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida
ultima ratio
.

O
artigo 319 do CPP
descreve um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Por fim, entendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, aparenta ser ineficaz, já que não foi possível inibir a prática do crime.

Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva
” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos indiciados, ainda que parcial, possa ser concedida
,
conforme já explanado anteriormente. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
..
.”

Verifica-se que o decreto prisional se apresenta devidamente motivado, sendo denegado o pedido de sua revogação em razão da real possibilidade de reiteração delitiva, estando tal decisão

devidamente fundamentada, não havendo que se falar em ausência de motivação ou de justa causa, servindo a medida como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente para impedir eventual reiteração delitiva, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da medida mais gravosa por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO ELEVADA. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO
. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso o risco de reiteração delitiva, em razão de o recorrente estar respondendo a outra ação pela prática de tráfico
. 3. (...). (STJ - RHC: 129887 GO 2020/0164598-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“Observa-se, também, que o ora paciente é contumaz na prática delitiva, vez que responde, solto, à ação penal em Igarapé-Açú, pela prática do mesmo tipo penal, o que denota que voltou a delinquir.

Assim, do exposto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo
.”

Assim, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer ilegalidade no ato coator capaz de caracterizar constrangimento ilegal ao paciente, não havendo como ser concedida a ordem.

No que concerne às alegadas qualidades pessoais do paciente,
sabe-se que é cediço o entendimento dos tribunais de que os atributos favoráveis dos agentes, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, etc, não bastam para a concessão da liberdade provisória, se presentes os requisitos da custódia preventiva, como é o caso dos autos, sendo neste sentido o
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/06/2022